Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-74.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006464-74.2022.8.11.0000
PACIENTE: ROBSON TAVARES ALCANTARA
IMPETRANTE: JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Robson Tavares Alcântara, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio e foi declarado o encerramento da instrução processual sem a prévia realização do seu interrogatório, mesmo estado ele preso desde 22.6.2021, com advogado constituído nos autos.
Assim, sustenta que a abertura de prazo para a apresentação de memoriais finais pelas partes sem a realização de interrogatório do acusado consubstancia em constrangimento ilegal, por cerceamento de defesa.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 124410737).
É o essencial.
Apesar de declarada a revelia do acusado, a inteligência dos artigos 185 e 196 do Código de Processo Penal autorizam a conclusão de que comparecendo o acusado ao processo a qualquer tempo será ele interrogado, notadamente em crimes de maior gravidade, como é o caso daqueles afetos ao rito do júri.
Outrossim, embora o magistrado singular tenha informado que a audiência de instrução e julgamento se realizou em 1o.11.2019 e, portanto, teria ocorrido em momento anterior à prisão do acusado (em 22.6.2021), aparentemente restava o cumprimento de carta precatória para oitiva de testemunhas, sendo certo que na pendência de missivas não se pode realizar o interrogatório do acusado, o qual deve ser sempre o último ato do processo (STF, HC n. 127900/AM e STJ, HC 585942/MT).
Portanto, o pedido de realização do interrogatório do acusado se deu antes de encerrada a instrução processual, não havendo justo motivo para o seu indeferimento.
Por estas razões, defiro o pedido de liminar, para determinar que seja suspensa a fase de memorias finais, reabrindo-se a instrução processual, a fim de se realizar o interrogatório do paciente.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA